Tribunal: TJMT
Processo: 1035258-37.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035258-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGANTE), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (EMBARGANTE), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (EMBARGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDRE PETTER - CPF: 906.242.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AMPELIO BETTIO - CPF: 906.180.920-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – MATÉRIAS VENTILADAS NO RECURSO QUE NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE NO
DECISUM
AGRAVO - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DIRETA - NÃO CONHECIMENTO NO PONTO - INTIMAÇÃO DA PERÍCIA DEVIDAMENTE REALIZADA - CONHECIMENTO DAS PARTES DO DIA E DO LOCAL A SER PERICIADO - LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS - PENHORA SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo
a quo
, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena suprimir um grau de jurisdição e de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Se o perito informou que a data da perícia
in loco
, bem como a gestora judiciária intimou as partes através dos advogados, não há falar em invalidade da perícia realizada sobre o seu imóvel de posse.

Pertinente, para satisfação do crédito objeto da ação de execução, a penhora sobre os direitos possessórios de imóvel dos executados que se revela a única forma, no momento, de viabilizar possível expropriação e liquidação da obrigação exequenda (artigo 835, XIII, CPC)
(TJ-MT 10184229120218110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADELMA SCHMECHEL BETTIO E OUTRO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente e, nesta, negou provimento ao recurso por eles interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – MATÉRIAS VENTILADAS NO RECURSO QUE NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE NO DECISUM AGRAVO - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DIRETA - NÃO CONHECIMENTO NO PONTO - INTIMAÇÃO DA PERÍCIA DEVIDAMENTE REALIZADA - CONHECIMENTO DAS PARTES DO DIA E DO LOCAL A SER PERICIADO - LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS - PENHORA SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO”
(Id. 274429362).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que há ausência de apreciação, por parte do Juízo de origem, dos fatos e argumentos apresentados pelos executados. Durante todo o curso processual, foram apresentadas diversas alegações e provas que indicavam claramente a irregularidade da atuação do perito, bem como a ausência de intimação formal e adequada sobre a realização da perícia.

Novamente decorre sobre: (i) nulidade dos atos processuais determinados de ofício; (ii) necessidade de suspensão do processo até que sejam apreciados os Embargos à Execução apresentados no processo nº 0002322-64.2008.8.11.0055; (iii) omissão quanto a determinação de perícia em imóvel diverso; (iv) imparcialidade do perito, valor elevados dos honorários; (v) falta de intimação dos agravantes da perícia realizada sobre o seu imóvel de posse; e (vi) impossibilidade de averbação da penhora sobre o “CAR”.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover o recurso de agravo interposto.

Manifestação da parte embargada, no Id. 279170856, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que referente à nulidade dos atos processuais determinados de ofício, a necessidade de suspensão do processo até que sejam apreciados os Embargos à Execução apresentados no processo nº 0002322-64.2008.8.11.0055, a omissão quanto a determinação de perícia em imóvel diverso, imparcialidade do perito e o valor elevados dos honorários, verifica-se que as alegações trazidas à baila pela parte agravante não foram analisadas pela douta magistrada
a quo
, sendo ventiladas diretamente em sede recursal.

Nesse passo, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, entendo que a matéria e os pedidos a ela correlatos não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Em observância ao princípio da imediatidade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem. Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021).

“IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC/15 – SUSPENSÃO DA AÇÃO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie. Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo magistrado a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.”
(RAI n. 1000437-51.2017.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.05.2017).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO (...) A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011).

Assim, não há conhecer estas referidas matérias.

No que atine à impugnação da perícia, bem salientou o Magistrado conducente que os executados, ora recorrentes, se contradizem em suas próprias alegações, pois o perito informou que a data da perícia in loco em id. 161431817 (autos de origem) (05/07/2024), mais de 02 meses antes de sua realização, logo, a gestora judiciária intimou as partes através dos advogados em 09/07/2024 que a perícia seria realizada no dia 13/09/2024 e que o ponto de encontro seria no fórum desta comarca às 08h da manhã para então prosseguir até a propriedade.

As conversas juntadas na petição de id. 169163429 (autos de origem) é importante observar que o perito aguardou até às 09h12min e então entrou em contato com a advogada que afirmou que não sabia do agendamento do ato e então o perito deu prosseguimento aos trabalhos, já que é dispensável o comparecimento das partes.

As diligências do perito em realizar o levantamento de documentos, telefones de interessados para melhor elucidar o seu estudo não precisa estar expressa em mandado ou mesmo em decisão judicial, pois é seu dever quando assume o encargo formalmente após a nomeação, pois é isso que o Juízo busca, confiança, diligência e clareza nos atos e estudos, para pôr fim às demandas judicial, assim como este processo que logo completará 20 anos.

Sem motivos, portanto, para invalidar a perícia realizada sobre o seu imóvel de posse.

Quanto à penhora, o art. 835 incita em seus incisos XII e XIII estabelece a possibilidade da constrição recair sobre direitos aquisitivos, não sendo o rol plenamente taxativo. Para ilustrar:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.”

No mesmo sentido, caminha a vasta jurisprudência em casos análogos:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA SOBRE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 13/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Tratando-se de imóvel situado em condomínio irregular, a penhora não recairá sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tenha. 2. O artigo 655, XI, do Código de Processo Civil prevê a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. 3. A admissibilidade de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional pressupõe que tribunais distintos tenham interpretado um mesmo tema de maneira divergente. Súmula n. 13/STJ. 4. A mera transcrição do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 5. Recurso especial não-conhecido”
(STJ - REsp: 901906 DF 2006/0248339-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 04/02/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2010).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEFERIMENTO DA PENHORA SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS DOS AGRAVANTES/EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. Pertinente, para satisfação do crédito objeto da ação de execução, a penhora sobre os direitos possessórios de imóvel dos agravantes/executados que se revela a única forma, no momento, de viabilizar possível expropriação e liquidação da obrigação exequenda (artigo 835, XIII, CPC). A medida se revela adequada, pois os executados não trouxeram elementos convincentes sobre sua impropriedade e, além disso, a penhora não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele referentes”
(TJ-MT 10184229120218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL COM MATRÍCULA IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. RECONHECIDO VALOR ECONÔMICO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 835, inciso XIII, do CPC, prevê a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito sobre a posse do bem, em especial nas situações em que possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. 2. Afigura-se possível a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel em questão, ainda que o registro no Cartório de Imóveis esteja irregular, posto que o que se discute é o direito à posse e não à propriedade. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”
(TJ-GO - AI: 56940785420228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, se tem que o pedido é plenamente capaz e eficaz, mesmo que futuramente quite parcialmente a dívida aqui discutida e, se tratando do único imóvel capaz de satisfazer a dívida mesmo que parcialmente, impõe-se a manutenção da penhora dos direitos possessórios do imóvel, ressalvada a possibilidade de revisão do
decisum
após a conclusão do laudo pericial.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, o julgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025